Tribunal: STF
Processo: MS 22423
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-11-26
Data de publicação: 2015-11-26

Ementa:
Mandado de segurança. 2. Ato do Tribunal de Contas da União homologatório de aposentadoria supressor de adicional de tempo de serviço por decisão do extinto Tribunal Federal de Recursos trânsita em julgado anterior à Constituição de 1988. 3. Direito adquirido. 4. Inoponível - Art. 17 do ADCT; RE-EDiv 146.331, RE RG 600.658 e MS 24.875 - Plenário. 5. Segurança denegada.